Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM. EMPRESA INDIVIDUAL. ÓBITO DO DE CUJUS ANTERIOR À INAPTIDÃO CADASTRAL. PRINCÍPIO DA SAISINE. INCLUSÃO NO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. DAR PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória exarada nos autos do processo de inventário, que excluiu empresa individual "Império das Chaves" do rol de bens a serem inventariados, sob o fundamento de sua inaptidão cadastral desde 07/08/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inaptidão cadastral de uma empresa individual, ocorrida em momento posterior ao falecimento do autor da herança, justifica sua exclusão do acervo patrimonial a ser inventariado, ou se a composição do espólio deve considerar a situação do bem na data do óbito.
III. Razões de decidir
3. A transmissão da herança opera-se no exato momento da morte do autor da herança, conforme o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil.
4. A inaptidão cadastral da empresa, quando posterior ao óbito, não possui o condão de descaracterizar a empresa como bem integrante do patrimônio do de cujus no momento da sucessão.
5. O Código de Processo Civil, em seu art. 620, § 1o, inciso I, estabelece que, se o autor da herança era empresário individual, o juiz determinará que se proceda ao balanço do estabelecimento, reforçando a necessidade de inclusão de tais bens no inventário para apuração e partilha.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A composição do espólio deve ser analisada com base na situação dos bens na data do óbito do autor da herança, em observância ao princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil). A inaptidão cadastral superveniente de uma empresa individual, ocorrida após o falecimento, não é fundamento hábil para excluí-la do rol de bens a serem inventariados, devendo ser incluída para fins de balanço e avaliação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.784; Código de Processo Civil, arts. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867949, 0708243-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.